Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. “QUANTUM”. READEQUAÇÃO. PERTINÊNCIA. PARTICULARIDADE NO CASO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de não existir entendimento jurisprudencial pela obrigatoriedade de fixação de percentuais idênticos de pensionamento aos eventuais dependentes do alimentante, na hipótese vertente a diferença entre o valor provisoriamente fixado nos autos da ação de origem devidos pela alimentante a sua filha (1,5 salário-mínimo) e o valor pago aos outros 3 (três) filhos da alimentante (6% de seus rendimentos brutos para cada filho, deduzidos os descontos compulsórios) configura-se violação ao princípio da isonomia, uma vez que se trata de uma diferença de mais de R$1.000,00 (mil reais) que poderiam ser destinados a cobrir de forma mais satisfatória parte das despesas de todas as crianças, sem exceção. 1.2. Diante das particularidades do caso em apreço, entende-se que o percentual provisoriamente fixado em prol da alimentanda deve ser reajustado para igualar a dívida alimentar ao percentual destinado aos irmãos.
2. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.